Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelos litigantes[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 924, III, c/c art. 513 e art. 487, inciso, III, alínea "b", todos do estatuto processual, ante o acordo celebrado entre as partes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33784751 [2] ID 119507582 – Processo de origem 0000170-07.2017.8.07.0001